Tribunal: TJES
Processo: 0001173-23.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001173-23.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROGER FERREIRA DA SILVA
APELADO: CANAL TRANSPORTES LTDA - ME
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROGER FERREIRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCRO CESSANTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor, em razão da falta de provas e, consequentemente, da impossibilidade de inferir como se deu a colisão e quem lhe deu causa.

Em suas razões recursais o apelante aduz, em síntese que (a) a culpa da recorrida foi amplamente comprovada através do boletim de ocorrência carreado aos autos; (b) restou incontroverso que os veículos envolvidos no acidente estavam na mesma mão de direção; (c) a culpa do condutor do veículo que está circulando atrás e abalroa o veículo que segue a sua frente é presumida em razão da regra básica de circulação no trânsito; (d) a recorrida é a ünica responsável pelo evento danoso, seja porque desenvolvia velocidade incompatíveis com as condições locais, seja porque não guardava distância segura entre seu veículo e o da frente, desatenta às condições reinantes. Por fim, requer a reforma da sentença para que a apelada seja condenada em todos os pedidos descritos na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas às fls. 235/251 dos autos digitais, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROGER FERREIRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina-ES que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCRO CESSANTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor, em razão da falta de provas e, consequentemente, da impossibilidade de inferir como se deu a colisão e quem lhe deu causa.

Irresignado,
ROGER FERREIRA DA SILVA
sustenta, em resumo, que a culpa do acidente é da parte requerida, ora apelada, e que está devidamente comprovada com o boletim de ocorrência acostado aos autos.

Contrarrazões apresentadas às fls. 235/251 dos autos digitais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do recurso.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide, a fim de traçar uma ordem cronológica dos autos objeto de análise.

No curso do processo, após a apresentação da contestação seguido de réplica, as partes foram devidamente intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir na fase de instrução processual (fls. 209 - arquivo digital).

O requerente/apelante informou que não pretendia produzir novas provas e, ainda, requereu o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I do CPC (fls. 215).

Posteriormente, o MM. Magistrado
a quo
proferiu sentença julgando improcedente o pleito autoral, sob o fundamento de que não seria possível extrair nenhuma prova de culpa por parte do apelado no conjunto probatório carreado aos autos.

Por oportuno, transcrevo o trecho da sentença objurgada:

Após analisar os autos, verifico que a pretensão autoral não merece acolhimento, haja vista não ter sido demonstrado que o condutor do veículo de propriedade da Requerida dirigia de forma imperita, imprudente ou negligente, o que é essencial neste tipo de demanda, consoante acima delineado.

Ocorre que tais elementos, por si só, não demonstram um agir culposo por parte do condutor no momento do acidente, ou seja,
o Autor não logrou êxito em demonstrar a conduta ilícita cometida pelo Requerido, conforme lhe era devido por força do art. 373, I do CPC.

Da análise detida do caderno processual não é possível extrair-se nenhuma prova sobre a real dinâmica do acidente; é dizer, não há como inferir-se como se deu a colisão e, consequentemente, quem lhe deu causa.

Assim, considerando o elevado grau de contradições presentes nos autos, não me encontro confortável a proferir qualquer tipo de condenação, bem como as provas produzidas não são hábeis a formar minha convicção, razão pela qual entendo que não foi produzido conjunto probatório suficiente a comprovar as alegações autorais.

Analisando detidamente os autos, verifico que o apelante sustenta a tese de que o Boletim de Ocorrência (fls. 21/61 autos digitais) é a prova da dinâmica do acidente e, assim, de culpa do requerido/apelado.

Somado a tal fato, alega, que o apelado é o culpado pelo evento danoso “seja porque desenvolvia velocidade incompatível com as condições locais, seja porque não guardava distância segura entre seu veículo e o da frente”, havendo presunção de culpa.

Nessa lógica, é necessário ressaltar que o artigo 373 do Código de Processo Civil define que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, é de responsabilidade do autor da ação demonstrar a culpa por parte do apelado.

No entanto, analisando os documentos apresentados pelas partes, vejo que não há indícios ou provas que demonstrem a perda do dever de cuidado ou culpa por parte do requerido, ora apelado.

A razão dessa assertiva reside no fato de que o autor informa que o acidente de trânsito ocorreu no dia 19/12/2019, mas o boletim de ocorrência apresentado nos autos data de 24/12/2019, portanto, confeccionado após 05 (cinco) dias do evento, de forma unilateral e eletrônica.

Na espécie, restou demonstrado que não houve a participação de perícia técnica ou autoridade policial no acidente, pois, como descrito no próprio documento, “Não houve acionamento - registro via delegacia virtual”.

Portanto, na medida em que o boletim de ocorrência apresentado não se reveste de presunção de veracidade, não há nenhum elemento capaz de indicar que o réu/apelado tenha realizado alguma conduta capaz de ocasionar o acidente em questão ou que tenha violado alguma norma de trânsito, pois sequer é possível averiguar como se deu a colisão.

Nestes termos, a ausência de informações mais precisas acerca da dinâmica do acidente afasta por completo a aplicação da presunção relativa nos casos de colisão traseira de veículo, como quer fazer crer o apelante.

A esse propósito, segue a orientação dos Tribunais de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA PELO EVENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com a legislação processual civil, ao distribuir o ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (CPC, art. 373).

2. Não obstante os fundamentos de fato alegados pela parte autora, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, visto que não trouxe aos autos elementos mínimos aptos a comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano sofrido, capaz de configurar a responsabilidade civil e a consequente obrigação de indenizar da apelada.

3. Para que haja o dever de reparação, faz-se necessária a presença dos pressupostos da responsabilidade civil: 1) dano causado a outrem; 2) nexo causal e 3) culpa. Ausentes estes requisitos, desbota o dever de indenizar. 4. Cotejando os elementos probatórios trazidos aos autos, não há como se concluir pela culpa do motorista do veículo de propriedade da ré. Não foram arroladas testemunhas que se encontravam no local dos fatos, no momento da colisão.

5. O Boletim de Ocorrência foi lavrado com base, apenas, no depoimento da parte autora (declaração unilateral), na qualidade de vítima, não se revestindo de presunção de veracidade (AgRg no REsp 773939/MG).

6. Não foram apresentadas fotografias do local do sinistro, ou logo após a ocorrência do acidente,
que possibilitassem deduzir a dinâmica do evento pela posição dos veículos na via.
Não há, assim, qualquer prova que permita concluir pela imperícia, negligência ou imprudência da apelada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1182344, 07082568620188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CULPA – ÔNUS DA PROVA – FATOS CONSTITUTIVOS. - Responsabilidade civil não verificada –
ausência de indícios capazes de apontar a culpa do requerido.
Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil); -
Prova incapaz de demonstrar a culpa da parte adversa
–
vedada a especulação, sem qualquer indício, da velocidade ou condições da sinalização ao tempo do acidente. Dinâmica controvertida e não esclarecida pelas provas;
- Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo; RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10729952720198260002 SP 1072995-27.2019.8.26.0002, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 24/03/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2021).

DIREITO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE TRÂNSITO ABALROAMENTO COM RESULTADO MORTE CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL DIVERSAS CONTRADIÇÕES ENTRE DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DIVERGÊNCIA NA DINÂMICA DO ACIDENTE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CONDUTA CULPOSA NÃO COMPROVADA RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em razão de acidente de trânsito, julgada improcedente pelo juízo a quo ante a insuficiência de provas a condenar a empresa requerida.

2. O frágil conjunto probatório dos autos é insuficiente a firmar a culpa do motorista do veículo (caminhão) da empresa requerida em provocar o acidente, considerando a dinâmica incerta do acidente.

3. Responsabilidade subjetiva em que necessária a demonstração de culpa do requerido no acidente. Sem prova convincente de culpa, incabível a decretação da responsabilidade civil por danos materiais e morais, e o dever de ressarcimento resultante de acidente de trânsito.

4. Ônus da prova recai na parte requerente a comprovar os fatos constitutivos do seu direito. E da produção frágil das provas impõe-se a improcedência da ação.
5. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 02 de fevereiro de 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR. (TJ-ES - AC: 00468450520128080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 02/02/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE ENVOLVENDO CAMINHÃO E MOTOCICLETA.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE.

AUTOR QUE NÃO DE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A alegação de que o acidente foi causado por conduta irregular do motorista do caminhão não foi demonstrada em juízo.
2. O autor não se desincumbiu de seu ônus da prova, na esteira do art. 373, I, do CPC, no sentido de que os danos sofridos advieram da conduta dos réus, de forma que a improcedência da demanda resulta mantida.
3. Desprovido o recurso, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a gratuidade processual concedida ao autor. (TJPR - 8ª C.Cível - 0019584-39.2014.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 03.05.2021) (TJ-PR - APL: 00195843920148160035 São José dos Pinhais 0019584-39.2014.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 03/05/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA - CULPA DO RÉU - NÃO VERIFICADA - DESRESPEITO ÀS NORMAS DE TRÂNSITO - NÃO CONSTATADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - SENTENÇA MANTIDA.
Não restando comprovada a culpa, elemento essencial como caracterizador da responsabilidade civil, indevida a indenização por danos morais e materiais, ainda que seja patente a ocorrência do sinistro, bem como existirem indícios dos danos sofridos.
Não sendo provado o desrespeito às normas de trânsito alegada, de rigor a sua desconsideração para fins de aferição da culpa. Improcede pedido de indenização por danos materiais ou morais quando o acidente de trânsito ocorre por culpa exclusiva da vítima. (TJ-MG - AC: 10079099394656001 Contagem, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/05/2018, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018).

Sobre esse assunto, este e. Tribunal de Justiça, assim como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já entenderam que é prova unilateral e, por isso, não comprova a veracidade dos fatos. Destaco:

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRÂNSITO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DECLARAÇÕES UNILATERAIS AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO ÔNUS DA REQUERENTE RECURSO DESPROVIDO.
1. O Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.
2. Não tendo a autora apresentado outras provas aptas a respaldar sua pretensão, forçoso reconhecer a improcedência da demanda por não restar demonstrado o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC). 3. Recurso desprovido. Mantida a improcedência da demanda. (TJ-ES - AC: 00006725620178080020, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021)

ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC – PEDIDO CONTRAPOSTO. Não basta ao autor alegar, devendo efetivamente provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência de seu pedido.
Boletim de Ocorrência é prova unilateral dos fatos.
Ausência de outras provas. Reforma da sentença e improcedência do pedido contraposto. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - RI: 00084038220198260004 SP 0008403-82.2019.8.26.0004, Relator: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 24/02/2021, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/03/2021)

Portanto, consoante a argumentação apresentada, não é possível afirmar que o referido acidente foi causado por imprudência, negligência ou imperícia da parte apelada, além de não restar comprovada a culpa do mesmo, em razão da ausência de informações acerca da dinâmica do acidente. Como consequência, não há de se falar em indenização, restando prejudicado os demais pedidos autorais.

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ROGER FERREIRA DA SILVA
e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro para 15% (quinze por cento) a verba honorária fixada na sentença, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA PELO EVENTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO DE FORMA UNILATERAL. SENTENÇA MANTIDA.

1)
Quando se trata de acidente de trânsito, a análise e comprovação de culpa ou do agir negligente ou imprudente é indispensável para que o dever de indenizar seja configurado.

2)

In casu
, não há indícios ou provas que demonstrem a culpa por parte do apelado, não podendo se falar em indenização por danos e lucros cessantes.

3)
O Boletim de Ocorrência apresentado foi confeccionado de forma unilateral e, por isso, não comprova a veracidade dos fatos.

4)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.